Tribunal: TJDFT
Processo: 0722474-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. NOVA LINHA INVESTIGATIVA. SENTENÇA PROLATADA. FASES DISTINTAS. SÚMULA 235, STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O encontro fortuito de provas ou serendipidade não induz, necessariamente, à conexão dos processos, nem torna o Juízo que deferiu a medida cautelar, por meio da qual se obteve informações acerca de outro(s) crime(s), prevento para analisar eventual representação formulada em inquérito que apura os novos delitos.

2. Se os fatos ora em fase de apuração foram obtidos a partir da análise dos dados de aparelho celular apreendido em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão autorizado em investigação diversa, proporcionando uma nova e autônoma linha investigativa de grupo criminoso envolvido em suposto fornecimento de drogas, tal realidade configura mero encontro fortuito de provas e não induz à prorrogação da competência do Juízo que deferiu a diligência.

3. Não há que se falar em conexão quando em um dos feitos a sentença já foi prolatada. Inteligência da súmula n. 235 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal.